Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-35.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000234-35.2020.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: BANCO BMG SA
Impetrado: Dr. Hildebrando da Costa Marques, Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT.
Litisconsorte: LEDA PAELO PINTO
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança manejado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida pelo Impetrado na Reclamação no 1017369-09.2020.8.11.0001, em que deferiu o pedido de liminar para suspender os débitos mensais no holerite da litisconsorte, sob pena de multa de R$ 200,00.
Conforme consta na petição inicial, a Reclamante, ora litisconsorte, se insurge contra o débito mensal em seu holerite no valor de R$ 74,41, onde alega: “.....a requerente desconhece a origem deste empréstimo consignado em nome do banco requerido sob a denominação BANCO BMG CONSIGNAÇÃO pois não contratou e não recebeu nenhum valor ao suposto empréstimo.
Na petição inicial deste Mandamus e também na contestação apresentada na ação principal a Reclamante juntou a Cédula de Crédito Bancário, Empréstimo com Descontos em Folha de Pagamento, emitida em 28/04/2014, onde consta que o valor total financiado foi R$ 2.685,29 e líquido R$ 2.554,92, a ser pago em 84 parcelas mensais no valor de R$ 74.41 cada uma, com vencimento inicial em 20/05/2014 e vencimento final em 20/04/2021, que o valor do empréstimo seria creditado na Caixa Econômica Federal, agência 16, conta 30871-0, e há a assinatura da contratante, o endereço constante do contrato é o mesmo da autora.
Também houve a juntada da cédula de identidade, do holerite da Reclamante do mês de março de 2014, da fatura de energia elétrica em que a Unidade Consumidora está registrada em nome da contratante, do TED para crédito do valor líquido do financiamento, e que os débitos das parcelas mensais iniciaram no mês de maio de 2014.
A contestação foi apresentada no dia 06/05/2020. A audiência de conciliação foi designada para o dia 10/06/2020 e redesignada para o dia 25/06/2020.
Diante da alegação da autora de inexistência da relação jurídica, havia presunção de que os descontos mensais eram indevidos por não ter sido contratado empréstimo, certamente por isso, de forma correta, foi concedida liminar para suspender os descontos mensais do referido valor em seu holerite, sob pena de multa de R$ 200,00.
No entanto, diante da juntada dos documentos acima mencionados comprovando satisfatoriamente que houve a contratação do empréstimo, a presunção de que não foi contratado o empréstimo se inverte, assim, de forma excepcional, deve ser suspenso os efeitos da liminar, pelo menos até a manifestação da autora, quando poderá ser revisto. A contestação foi apresentada no dia 06/05/2020 e até a presenta data não foi impugnada, embora ainda não tenha sido realizada a audiência de conciliação.
Por tais motivos, EXCEPCIONALMENTE, defiro o pedido de liminar e suspendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação no 1017369-09.2020.8.11.0001, que deferiu o pedido de liminar para suspender os débitos mensais no holerite da litisconsorte, sob pena de multa de R$ 200,00.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se a litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, a contar da citação, dê-se vistas ao Ministério Público.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 14 de junho de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator